Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701719-52.2020.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: A. P. R. DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral dos temas referentes ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (RE 1.008.166 – Tema 548) e ao “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada“ (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), o recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito nos citados paradigmas, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031